Tribunal: TJDFT
Processo: 0003701-13.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de subtrair o telefone de um motorista que lhe ofereceu carona.

2 A materialidade e autoria se reputam provadas quando há prisão do réu ainda em situação de flagrante, posto que estivesse na posse da res furtiva. Esse fato foi confirma pelo depoimento da vítima e do policial condutor do ato.

3 Apelação não provida.